Tribunal: TJSP
Processo: 1006857-47.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Inexistência de imunidade recíproca quanto ao tributo – Incidência de IPTU sobre imóvel pertencente à pessoa jurídica de direito público (União), cedido à pessoa jurídica de direito privado por meio de arrendamento firmado com a CODESP – Embargos julgados improcedentes – Aplicação dos temas de nos 437 e 385 do STF –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à Execução Fiscal – IPTU do exercício de 2017 – Inexistência de imunidade recíproca quanto ao tributo – Incidência de IPTU sobre imóvel pertencente à pessoa jurídica de direito público (União), cedido à pessoa jurídica de direito privado por meio de arrendamento firmado com a CODESP – Embargos julgados improcedentes – Aplicação dos temas de nos 437 e 385 do STF – Sentença mantida – Prosseguimento da cobrança – Sucumbência recursal – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000650791
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006857-47.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ELEVAÇÕES
PORTUÁRIAS S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
SILVANA MALANDRINO MOLLO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006857-47.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 7716 2/9
Apelação Cível no 1006857-47.2019.8.26.0562.
Apelante: Elevações Portuárias S/A.
Apelada: Municipalidade de Santos.
Comarca: Santos.
Juíza de origem: Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo.
VOTO No 7716
APELAÇÃO CÍVEL Embargos à Execução Fiscal IPTU do
exercício de 2017
Inexistência de imunidade recíproca
quanto ao tributo
Incidência de IPTU sobre imóvel
pertencente à pessoa jurídica de direito público (União), cedido
à pessoa jurídica de direito privado por meio de arrendamento
firmado com a CODESP Embargos julgados improcedentes
Aplicação dos temas de nos 437 e 385 do STF Sentença
mantida Prosseguimento da cobrança Sucumbência recursal
Recurso não provido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Elevações Portuárias S/A, em face da r. sentença de fls. 307/311, que julgou
improcedentes os Embargos à Execução Fiscal por ela opostos contra a
Municipalidade de Santos, determinando-se o prosseguimento da ação executiva
e condenando a embargante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Alega, a apelante, que o imóvel sobre o qual
incide o tributo cobrado é objeto de mera detenção (arrendamento com a
CODESP) e é utilizado para descarregamento de mercadorias para posterior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006857-47.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 7716 3/9
transporte, como meio para atividade-fim de um serviço público concedido em
regime de exclusividade, o qual decorre de contrato de concessão firmado com a
União. Por isso, diante da atividade por ela realizada, afirma que há diferenças
pontuais entre os precedentes vinculantes “RE no 594.015/SP” e “RE no
601.720/RJ”. Assim, os Temas de nos 385 e 437 do STF não são idênticos às
questões discutidas nos presentes autos. Busca a reforma da r. sentença, com a
procedência dos embargos, prequestionando toda a matéria arguida.
O recurso tempestivo foi recebido e processado,
com apresentação de contrarrazões a fls. 384/403.
É O RELATÓRIO.
Depreende-se dos autos que, em 11/06/2018, a
Municipalidade de Santos propôs Execução Fiscal contra Elevações Portuárias
S/A, tendo em vista a existência de débitos de IPTU do exercício de 2017,
incidente sobre o imóvel constante da exordial, conforme a CDA de fls. 63.
Não concordando com tal exação, a devedora
opôs Embargos à Execução Fiscal, defendendo sua ilegitimidade, já que
arrendatária do bem, o que, segundo ela, não a tornaria contribuinte do referido
tributo.
A
r.
sentença
de
fls.
307/311
julgou
improcedentes os Embargos, com o que não concorda a embargante.
Pois bem.
O reclamo não merece prosperar.
Com efeito, o E. STF firmou entendimento, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006857-47.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 7716 4/9
julgamento do RE no 594.015/SP, de que o IPTU deve incidir sobre bem público
cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora do tributo,
posto que explora atividade econômica, submetendo-se, portanto, ao disposto no
art. 173, §2o, da CF, ficando, assim, sujeita ao regime jurídico próprio das
empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais,
trabalhistas e tributários.
Ou seja, no caso em análise, a Suprema Corte
entendeu que “(...) o ente público, ainda que não seja o responsável pela
exploração direta da atividade econômica, ao ceder o imóvel à sociedade de
economia mista, permite que o bem seja afetado a empreendimento desenvolvido,
ensejando a geração de riquezas, posteriormente incorporadas ao patrimônio da
cessionária, em benefício último dos acionistas.”
Desse
modo,
havendo
particular
atuando
livremente no desenvolvimento de atividade econômica (como, in concreto),
descabido é o usufruto de vantagem advinda da utilização de bem público
(imunidade tributária recíproca), sob pena de afronta ao princípio da livre
concorrência, versado no art. 170 da CF.
Além disso, conforme o entendimento do
mesmo E. STF, “(...) a hipótese de incidência do Imposto Predial Territorial
Urbano IPTU não está limitada à propriedade do imóvel, incluindo o domínio
útil e a posse do bem. O mesmo entendimento vale para o contribuinte do tributo,
que não se restringe ao proprietário do imóvel, alcançando tanto o titular do
domínio útil quanto o possuidor a qualquer título. Não há falar em ausência de
legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da relação jurídica
tributária. (...)”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006857-47.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 7716 5/9
Não se pode, portanto, evitar a tributação de
particular que atua no regime da livre concorrência, vez que o bem, ainda que
cedido pelo ente público não responsável pela exploração direta da atividade
econômica, resulta afetado a empreendimento privado.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta
E. Corte, conforme se constata da ementa dos seguintes precedentes:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
IPTU do exercício de 2003 - Instalações portuárias
- Imóvel utilizado por empresa arrendatária da
CODESP - Acórdão proferido por esta C. 15a
Câmara de Direito Público que afastou a incidência
do IPTU, em sintonia com as decisões anteriores do
STF - Interposição de recurso extraordinário -
Repercussão geral - Decisão proferida no RE no
601.720/RJ que alterou o posicionamento do STF -
Incidência de IPTU sobre imóvel de pessoa jurídica
de direito público cedido a pessoa jurídica de
direito privado - Empresa privada ocupante de bem
público devedora do tributo - Recurso devolvido à
Turma Julgadora, nos termos do art. 1.040, inciso
II, do CPC - Acórdão reformado para acatar a
jurisprudência do STF - Recurso provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0245441-40.2011.8.26.0000, Dj. 29.08.2019).
“APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - IPTU,
exercício de 2001 - Município de Santos - Bem
público - Imóvel de propriedade da União Federal
administrado
pela
CODESP
(Sociedade
de
Economia Mista), que o arrenda à empresa privada
Imunidade que não se estende ao arrendante, nem
ao arrendatário, conforme tese estabelecida pelo
STF nos Recursos Extraordinários 601720/RJ e
594015/SP, DJe de 05/09/17 e 25/08/17, sob o
regime de Repercussão Geral (Temas 437 e 385) -
Legitimidade passiva da arrendatária configurada
Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.”
(Apelação Cível no 0039651-22.2011.8.26.0562, Dj.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006857-47.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 7716 6/9
29.08.2019).
“Juízo de retratação. Art. 1.040, II, CPC. Agravo
de
instrumento.
Execução
fiscal.
IPTU.
Arrendatária de área do Porto de Santos. Pessoa
jurídica de direito privado que não se beneficia da
imunidade tributária recíproca prevista no artigo
150, inciso VI, alínea “a”, da CF/88. Limitação
imposta pelo art. 150, §3°, da Carta Magna.
Orientação mais recente do Plenário do C. STF.
Tese firmada no julgamento do RE 594015/SP -
tema 385 e no RE no 601.720/RJ - tema no 437.
Decisão
que
rejeitou
a
exceção
de
pré-
executividade. Recurso não provido. Acórdão
readequado”.
(Agravo
de
Instrumento
no
0254065-78.2011.8.26.0000, Dj. 01.08.2019).
Acrescente-se, ao contrário do quanto alega a
recorrente, que não há distinção entre a causa sub judice e as teses firmadas, sob
o regime de Repercussão Geral, pelo E. STF nos Recursos Extraordinários de nos
601.720/RJ e 594.015/SP (Temas 437 e 385).
Isso porque “a imunidade recíproca é uma
garantia ou prerrogativa imediata de entidades políticas federativas, e não de
particulares que executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos
mediante concessão ou delegação, devidamente remunerados. Não há
diferenciação que justifique a tributação dos serviços públicos concedidos e a
não-tributação das atividades delegadas” (ADI 3089/DF, Rel. Min. Carlos
Britto, Rel. p/ Acórdão Min. Joaquim Barbosa, Dj. 13.02.2008).
A propósito, vale também citar excerto das
lúcidas ponderações do voto da Min. Carmen Lúcia:
“(...) 1. Em 22.9.2011, este Supremo Tribunal
reconheceu a repercussão geral da questão
constitucional tratada no processo, no qual se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006857-47.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 7716 7/9
discute
'o
alcance
da
imunidade
tributária
recíproca, prevista no art. 150, VI, 'a', da
Constituição Federal, em relação aos imóveis que,
embora pertencentes aos entes públicos, são
utilizados por concessionários ou permissionários
para a exploração de atividades econômicas com
fins lucrativos'.
Decidiu-se,
no
acórdão
recorrido,
que
'concessionária de uso de imóvel pertencente a ente
público não pode ser considerada contribuinte de
IPTU, porquanto não detém domínio ou posse do
bem, conforme o disposto no art. 34 do CTN'.
(...)
7. Retomando a interpretação sistemática levada a
efeito pelo Ministro Joaquim Barbosa, no Recurso
Extraordinário n. RE 451.152, (Relator o Ministro
Gilmar Mendes, Dje 27.4.2007, Segunda Turma):
'Tanto os objetivos como os efeitos do reconhecimento da aplicação da imunidade
recíproca são passíveis de submissão ao crivo
jurisdicional, em exame de ponderação, de modo
que
não
basta
a
constatação
objetiva
de
propriedade do bem.
Entendo que a circunstância objetiva de o imóvel
tributado pertencer à União não justifica que a
imunidade tributária tenha como efeito colateral a
concessão de vantagem que não se coadune com as
normas
garantidoras
da
livre
iniciativa
e
concorrência entre os agentes de mercado.
Assim entendo, em primeiro lugar, porque a
tributação do imóvel pertencente à União mas
explorado economicamente por particular não
implica risco algum ao equilíbrio entre os entes
federados; em segundo, porque a recorrida
demonstra capacidade contributiva objetiva, por
dedicar-se à atividade de exploração econômica em
caráter privado. O simples sucesso em processo de
licitação para uso de bem público não justifica a
inferência de que tais agentes de mercado sejam
diferenciados dos demais agentes, proprietários ou
possuidores de imóveis que não pertençam ao
acervo de ente federado.
Noto que a recorrida e os demais empreendedores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006857-47.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 7716 8/9
deixam de concorrer em igualdade de condições por
força de disposição constitucional que não
contempla o exercício privado de atividades
econômicas (imunidade recíproca), e não em razão
de questões econômicas ou de gerenciamento
próprias do mercado. O valor do IPTU deixa de ser
um custo e, portanto, ou aumenta o lucro do
negócio, ou diminui o preço do serviço'.
'8. Nessa linha, este Supremo Tribunal chegou a
decidir, mesmo quando havida a prestação de
serviços públicos, que 'a imunidade recíproca é uma
garantia ou prerrogativa imediata de entidades
políticas federativas, e não de particulares que
executem, com inequívoco intuito lucrativo, serviços
públicos
mediante
concessão
ou
delegação,
devidamente remunerados. Não há diferenciação
que justifique a tributação dos serviços públicos
concedidos e a não tributação das atividades
delegadas' (ADI 3089, Relator o Ministro Joaquim
Barbosa, Segunda Turma, Dje 13.3.2009).
9. A incidência da imunidade tributária, na espécie,
não resiste a uma interpretação sistemática dos
dispositivos constitucionais (art. 150, §3o c/c art.
170, inc. IV), contrários à concessão reflexa de
benesse tributária, a favorecer não o ente federado,
mas empresa privada que se sujeita, exclusivamente,
ao regime da isonomia, em livre concorrência.”
(g.n.)
Desse modo, a cobrança de IPTU pela
Municipalidade de Santos merece ser mantida, tal como inicialmente realizada,
devendo, em razão disso, a r. sentença ser mantida integralmente.
Por fim, tendo em vista o trabalho adicional
realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios, nos termos do art.
85, §11, do NCPC, em mais 5% (perfazendo 15%) sobre o valor atualizado da
causa, conforme fixado em Primeiro Grau.
Posto isso, nego provimento ao recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006857-47.2019.8.26.0562 - Santos - VOTO No 7716 9/9
SILVANA M MOLLO
Relatora